Tribunal: TJSP
Processo: 1028800-12.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Voo internacional. Atraso, posterior cancelamento de voo e extravio temporário de bagagem. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Cancelamento informado momentos antes do embarque. Voo disponível somente 30 horas depois. Autora obrigada a pernoitar no aeroporto. Extravio temporário de bagagem. Bagagem disponibilizada 11 dias depois do desembarque. Despesa com táxi até o aeroporto para

Ementa:
Voo internacional. Atraso, posterior cancelamento de voo e extravio temporário de bagagem. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Cancelamento informado momentos antes do embarque. Voo disponível somente 30 horas depois. Autora obrigada a pernoitar no aeroporto. Extravio temporário de bagagem. Bagagem disponibilizada 11 dias depois do desembarque. Despesa com táxi até o aeroporto para recuperar a bagagem. Falta de assistência adequada à passageira, idosa e cadeirante. Dano material reconhecido. Dano moral configurado.

Dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece albergue. O recurso está em termos, com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar rejeitada.

Atraso e posterior cancelamento do voo momentos antes do embarque. Regulamentações da ANAC, disciplinando os procedimentos no caso de atraso de voo, ou de extravio de bagagens, não obstam a pretensão de reparação por danos decorrentes do atraso/extravio. Alteração da malha aérea que se insere na categoria de fortuito interno, o qual não exclui o dever de indenizar pelos danos causados. Cumprimento imperfeito do contrato. Ruptura da expectativa, com o inesperado atraso e cancelamento do voo, por tempo considerável (30 horas). Falta de informações adequadas e de assistência material. Autora idosa e cadeirante (fls. 17, 19 e 20) que fora obrigada a pernoitar no aeroporto. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dever do transportador de restituir a bagagem extraviada no local indicado pelo passageiro em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional, que não exime a companhia aérea das consequências advindas da falha na prestação de serviços. Excludentes do dever de indenizar não comprovadas pela parte fornecedora.
Danos materiais bem delineados no caso. Despesa não prevista com deslocamento de táxi até o aeroporto para recuperar a bagagem extraviada de R$ 238,00 (fls. 41/42). Reparação devida.
Dano moral. No caso vertente os elementos coligidos nos autos, demonstram que a situação enfrentada pela parte transpôs a barreira do que se convencionou denominar de simples aborrecimento do cotidiano. Vale dizer: a) a considerável duração do atraso; b) falta de oferta, pela companhia aérea, de alternativas para melhor atender aos passageiros; c) falta de prestação de informações a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; d) ausência de suporte material (alimentação, hospedagem, etc.); e) autora idosa, cadeirante, obrigada a pernoitar no aeroporto. Não há prova da assistência devida pela companhia aérea à demandante. Extravio temporário de bagagem que também pode gerar o dano moral indenizável (AREsp 1295536; AREsp 1257561). Situação que atinge os direitos da personalidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Dano moral configurado. Indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00, valor em sintonia com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a linha dos Precedentes e, sobretudo, os limites do pedido. Sentença reformada para julgar os pedidos procedentes. Recurso provido.